Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção da eminente Desembargadora Fátima Rafael, em razão de prévio julgamento da tutela provisória ao ID. 25502149, conforme certidão de distribuição ao ID 25439683. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.